Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-57.2018.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR SEM CNH. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO SE PRESUME A CULPA DO CONTUDOR SEM A CNH. VEÍCULO PARADO QUANDO FOI ABALROADO. CULPA DO VEÍCULO QUE CAUSOU A COLIDÃO. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de Carteira Nacional de Habilitação do condutor, por ser mera infração administrativa, não tem o poder, por si só, de gerar a responsabilidade civil em acidente de trânsito, devendo ser analisada a causa determinante.
Se o veículo estava parado entre o canteiro central da avenida, quando sofreu o impacto em sua lateral/dianteira, esquerda, pela motocicleta que transitava pela referida via pública, cujo condutor perdeu o controle, há responsabilidade deste.
Devem ser indenizados apenas os danos efetivamente comprovados nos autos.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006505-57.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO MARTINS VIANA - CPF: 804.636.141-00 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), LURDES GAMBETTA FURLAN (RECORRIDO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho o segundo vogal. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS: DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
1006505-57.2018.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: Lurdes Gambetta Furlan.

Recorrido: Gilberto Martins Viana.

Data do Julgamento:
22/09/2020.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 12.325,63
(doze mil e trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a incidirem desde o acidente de trânsito.

A recorrente pretende a reforma da sentença, visando a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, a redução da indenização por danos materiais, para o valor de R$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais).

O recorrido nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021